Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714907-50.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAIZA BRITO COLHANTE DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 54076879). O STF determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 55879125). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o acórdão combatido não se debruçou sobre a tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, quando do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração. Senão vejamos (ID 51128164): (...) A matéria relativa à inclusão da União no polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário) foi suscitada pelo Distrito Federal em contestação, tendo sido amplamente avaliada pelo Juízo Singular, que, dissertando sobre o Tema 793 do STF (RE 855.178-SE), concluiu pela desnecessidade, uma vez que se trata de medicamento com registro na ANVISA. Todavia, julgou improcedente o pedido autoral. O Distrito Federal não recorreu. A autora apelou apenas em relação ao mérito - concessão do medicamento. Desse modo, verifica-se que a discussão a respeito do litisconsórcio passivo necessário com a União sequer foi devolvida ao Tribunal, mostrando-se descabida a insurgência do Distrito Federal por meio de embargos de declaração, recurso este de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil - erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial. Em verdade, pretende o embargante o reexame da causa, mediante uma interpretação que melhor atenda os seus interesses, o que, a toda evidência, escapa os lindes dos embargos de declaração. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031